Tribunal: STF
Processo: Rcl 86169
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias. ADI nº 3.934. Constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo único, e no art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). SV nº 10 e Tema nº 90 da Repercussão Geral. Força atrativa da jurisdição. Agravo regimental não provido. 



    1. Verificada afronta aos precedentes firmados em sede de controle abstrato de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.



    2. Na ADI nº 3.934, o STF afirmou a constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo único, e no art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). 



    3. Viola a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do paradigma a decisão da Justiça do Trabalho que, fundamentada no reconhecimento da sucessão entre as empresas, reconhece a responsabilidade solidária da V.tal (agravada) por débitos trabalhistas, apesar da conjuntura fático-jurídica de criação da aludida empresa decorrer de alienação de unidade produtiva isolada da Oi S.A. realizada em sede judicial após aprovação do plano de reestruturação financeira.



    4. In casu, a decisão reclamada esvazia a força normativa dos dispositivos que regulamentam que, na alienação judicial “de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor [em recuperação judicial]”, “não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor”, transmitindo-se o objeto da alienação “livre de qualquer ônus” (art. 60, parágrafo único, e art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/050).



    5. O Tema nº 90 da Repercussão Geral orienta a força atrativa da jurisdição do microssistema regulamentado pela Lei nº 11.101/05 a partir da “interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF” (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09).



    6. Uma vez que a controvérsia incidente no Processo nº 0100659-61.2022.5.01.0044, que deu origem à presente reclamação, não se relaciona com o conhecimento de fatos, provas ou direito individual relacionado à relação empregatícia; sendo concernente a eventual configuração de grupo econômico a justificar a responsabilização solidária por débitos de empresa em recuperação judicial, também dessa óptica há precedentes obrigatórios do STF (Tema nº 90 da RG e SV nº 10) que fundamentam o juízo de procedência da reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, a fim de que seja adotada providência para que eventual debate atinente à responsabilidade solidária seja remetida ao juízo perante o qual tramita o processo de recuperação judicial, “a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem” (voto do Ministro Ricardo Lewandowski no RE nº 583.955, vinculado ao Tema nº 90 da RG).



    7. Agravo regimental não provido.